Tribunal: TJDFT
Processo: 0759679-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRO. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter temporário, ou seja, deve ser fixado por um período razoável, a fim de possibilitar ao necessitado prover seu próprio sustento.
3. O considerável período de tempo decorrido desde o encerramento da união estável, somado ao fato de o ex-companheiro já ter prestado, ainda que informalmente, auxílio financeiro à ex-companheira após a dissolução do vínculo, afasta a excepcionalidade da obrigação alimentar.
4. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere presunção relativa de veracidade ao pedido de hipossuficiência, ou seja, à situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando tal presunção, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
5. Os documentos colacionados aos autos, em especial o extrato bancário da parte recorrida, afastam de sobremaneira a alegação de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual é cabível o acolhimento da pretensão de revogação da benesse.
6. Recurso conhecido e provido.